Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-63.2023.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000606-63.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.670.281-76 (APELADO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDOS LIMINARES -
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c Pedidos Liminares julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por CLEBSON PEREIRA DO NASCIMENTO em face de OMNI FINANCEIRA S.A, qualificados nos autos, para:
(I)

DECLARAR
a nulidade da cláusula referente à taxa de juros remuneratórios aplicadas no contrato nº 1.00340.0000519.22, aplicando-se a taxa média de mercado para as operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil relativa à data da celebração do contrato, conforme consta no bojo desta decisão;
(II) CONDENAR
a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial,

valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; e,
(III) DECLARAR
a nulidade da cláusula que prevê a previsão de seguro e IGS - Assistência Limitada, sem que tal causa a nulidade contratual, já que incide sobre os aspectos acessórios do contrato.

Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

O
quantum debeatur
deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509 e seguintes).

Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante aduz que
“
o valor dado causa deve ser corrigido para R$ 8.610,72
, requerendo-se o acolhimento da preliminar de mérito, conforme previsão do art. 337, inciso III, do CPC, para que seja atribuído o correto valor a causa,
afastando assim, o enriquecimento indevido quanto aos honorários sucumbenciais
”
.

Relata que não há excesso na taxa de juros remuneratórios, que as cláusulas foram livremente pactuadas e o autor tinha pleno conhecimento delas.

Afirma que é indevida a restituição de valores. Subsidiariamente, defende que seja na forma simples.

Alega que
“o Seguro Proteção Financeira foi devidamente contratado pelo Apelado, conforme Termo de Adesão ao Seguro, juntado neste ato, sendo que o valor do prêmio foi financiado em atendimento à solicitação do Apelado, que não teve condições e não precisou desembolsá-lo de uma única vez”
e que
“não há qualquer ilegalidade ou abusividade nesse valor, que está expressamente contratado em documentos apartados, além de compor o valor financiado de forma transparente e expressa, com a incidência dos mesmos encargos contratuais”
.

P
ede que a fixação da verba honorária seja estabelecida sobre o valor da condenação ou do proveito econômico nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Contrarrazões no ID. 190442186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Neste caso, a taxa pactuada é de 5,24% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 2,09% mensal, o que evidencia o abuso.

Seguro e Assistência

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n. 1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP –RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1029775-56.2020.8.11.0003, julgamento em: 31-07-2023)

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta no ajuste a opção por aderir ou não ao seguro e à assistência. No entanto, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Restituição do Indébito e Compensação

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS),
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Desse modo, admite-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001317-11.2022.8.11.0051, julgamento em: 21-11-2023)

Em
relação ao
s honorários advocatícios, p
ara defini-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2º, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Nesta lide, foram estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que atende aos requisitos legais e portanto devem ser mantidos.

Ademais,
foram corretamente fixados, pois no caso dos autos não houve condenação.

Por fim, nas ações de revisão de contrato bancário, o Superior Tribunal de Justiça já orientou que ele deve corresponder ao ganho pretendido pela parte autora com a revisão postulada, o que se verifica neste caso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que a restituição ocorra de forma simples e para consignar a possibilidade de compensação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023